Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-73.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702044-73.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO GARCIA FERNANDES, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., SEBASTIAO GARCIA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de petição subscrita por ambas as partes, requerendo a homologação de acordo firmado nos termos do art. 840 e seguintes do Código Civil (ID 39355798). A referida peça se encontra subscrita pelo patrono do autor e pelos demais advogados, os quais detêm poderes especiais expressos para transigir (IDs 34743817, 34744167 e 34744273) De acordo com o artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Prejudicados os recursos de apelação. Transitada em julgado, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora